Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação monitória. Embargos à monitória. Elisão da obrigação e repetição do indébito cobrado. Pretensão injuntiva. Objeto. Débitos oriundos de fornecimento de produtos e serviços. Cobrança. Débito. Adimplemento. Comprovação. Pagamento realizado em favor de empresa sócia e integrante do mesmo grupo econômico. Pedido injuntivo rejeitado. Pretensão contraposta. Cobrança de dívida solvida patenteada. Repetição em dobro do indébito apontado (CC, ART. 940). Sanção. Aplicação. Requisitos. Má-fé e insistência na cobrança. Existência. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, acolhendo os embargos monitórios deduzidos pela ré, julgando improcedente o pedido condenatório deduzido pela via injuntiva, condenara a autora, ademais, a pagar à ré o dobro do valor cobrado, em conformidade com o artigo 940 do Código Civil, com correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, desde o início do prazo para responder aos embargos à monitória, porquanto qualificada situação de cobrança ilícita de débito já realizado.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de cobrança indevida apta a legitimar, além do reconhecimento do indébito, a condenação da autora à repetição em dobro do montante exigido indevidamente em ambiente de pretensão de cobrança formulada pela via monitória.
III. Razões de decidir
3. A gênese da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil é a defesa da boa-fé que deve pautar os negócios jurídicos e a repugnação da tentativa de locupletamento ilícito, devendo sua incidência na órbita instrumental ser coadunada com sua destinação de forma a se privilegiar seu alcance material, emergindo dessa apreensão que sua aplicação não está condicionada ao aviamento de reconvenção, ação autônoma ou de instrumento processual específico, podendo ser demandada na própria da defesa do obrigado que está sendo indevidamente demandado por quantia já paga.
4. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que a credora agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), emoldurando-se nessa premissa a postura da credora que, ciente do pagamento do débito pela devedora, conquanto comprovado que fora realizado em favor de empresa integrante de seu quadro societário e, portanto, grupo econômico, mantém a pretensão mesmo após ser confrontada com os comprovantes de pagamento.
5. A cobrança de débito já pago e a persistência na cobrança conquanto ciente do pagamento havido, denotando nítida malícia e o intento de forrar-se indevidamente com o que já não lhe era devido, enseja a qualificação de cobrança indevida qualificada pela má-fé, determinando a sujeição da primitiva credora ao pagamento, em dobro, do que indevidamente persistira em cobrar, porquanto intolerável juridicamente a postura assumida por ser repugnada pelo princípio que repugna o locupletamento ilícito (CC, art. 940; STF, Súmula 159).
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.